Tribunal: TJPA
Processo: 0801383-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801383-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

AGRAVADO: MARIA JOSE DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento
. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO. ATO NÃO MOTIVADO. SUSPENSÃO DE SEUS EFEITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (
Membro)
.

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração no Agravo Interno nO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
Município de Santarém Novo
em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. 8373692), assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REMOVEU A PARTE RECORRIDA DE SEU LOCAL DE TRABALHO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 9440304), o embargante alega a existência de nulidade da decisão embargada, pois não foram analisados todos os argumentos suscitados no agravo interno, incorrendo, assim, em omissão.

Aduz que a decisão também é obscura, tendo em vista que não há transparência acerca das razões invocadas pelo julgador.

Pugnou pelo provimento dos embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 9377110.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual por videoconferência.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por essa via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

N
o presente caso, o embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado impugnado, em virtude de não terem sido enfrentados todos os argumentos constantes no agravo interno, posto que não teria sido indicada a fundamentação legal para a inclusão dos requisitos da publicidade e motivação.

Ocorre que estamos ainda em sede de agravo de instrumento, caso em que a atuação do julgador se limitará ao exame concernente à presença dos requisitos do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, sendo que, no presente caso, restou assentado, em suma, que o ato combatido pela agravada, relativo à remoção de seu local de trabalho, incorrera em ilegalidade, já que não fora motivado (Lei Federal 9.784/99), isto é, não foram expostos as razões, motivos, para que ele se efetuasse, além se fazer necessário também a devida publicidade (CF, art. 37), satisfazendo-se, com isso, os requisitos aludidos para a concessão da tutela requerida.

A fim de evitar tautologia, reproduzo a seguir os termos da decisão atacada que bem elucidou a questão, ainda que o fazendo de maneira perfunctória, como é próprio da hipótese sob exame, “verbis”:

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de agravado de instrumento, alegando que o julgado impugnado estaria em desconformidade com o que prevê o ordenamento jurídico.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias aduzidas pelo recorrente, não há o que ser retocado na decisão agravada.

De fato, conforme expus na decisão recorrida, a remoção de servidor é ato que se insere no âmbito de discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde venha prestando serviços.

Contudo, o ato de remoção deve ser motivado, justificando-se, inclusive, quais as razões que levaram a ser adotada, devendo ser observado ainda o requisito de sua publicidade, sob pena de nulidade, de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, “verbis”:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Perda do objeto - não há que se falar em superveniente perda do objeto diante do cumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido. 2. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo do impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação. 3. Sentença mantida em sede de remessa necessária. À unanimidade. (3766211, 3766211, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-10-10)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão. II- A remoção de funcionário para outro órgão, é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade, vez que esse ato atinge terceiro diretamente interessado, qual seja, o próprio servidor. III- Não invade o mérito do ato administrativo a sentença que o invalida por falta de fundamentação e, ao mesmo tempo, determina o retorno do impetrante ao seu órgão de origem, onde deverá continuar a exercer as atribuições do seu cargo. IV- Sentença Mantida em Reexame Necessário. Unânime. (5115778, 5115778, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-14)

No caso concreto, o ato de remoção exarado pelo recorrente encontra-se desprovido de motivação (id. 33426221, pág. 01), motivo pelo qual deve ser considerado irregular.

Desse modo, mantenho o teor do “decisum” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Dessa maneira, não há vício a ser saneado no presente caso e, em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Conclui-se, portanto, que o intuito do recorrente é meramente rediscutir o que já restou decidido.

Por fim, esclareço que as questões enfrentadas na decisão embargada foram suficientes e relevantes para o deslinde da causa, de modo que não se fazia imprescindível o exame de outros temas que não contribuiriam para infirmar a decisão prolatada, mesmo porque o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, V).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém (PA), 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2022